Tribunal: STF
Processo: RE 130540
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-29
Data de publicação: 1994-11-29

Ementa:
EMENTA:  RECURSO TRABALHISTA.  SERVIDOR DO  ESTADO DE MINAS
GERAIS, REGIDO PELA LEI LOCAL Nº 7.109/77, EDITADA NA CONFORMIDADE DO
ART. 106 DA EC 01/69.
          Competência  da Justiça Comum Estadual para o processamento
e julgamento das ações movidas por servidor contra a referida unidade
federativa, fundadas na relação de emprego.
          Recurso conhecido e provido.